Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a contratação de financiamento mediante fraude praticada por terceiro constitui risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras (fortuito interno) e não elide sua responsabilidade pelos danos daí advindos (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.2.2013, DJe 1.4.2013).

2. No caso em apreço, está consubstanciada conduta contrária à boa-fé objetiva, porquanto a instituição financeira, mesmo ciente da fraude perpetrada por terceiro realizou descontos na pensão recebida pela autora, sem contrato válido entre as partes, o que autoriza a repetição do indébito de forma dobrada.

3. A atuação negligente do banco réu causou transtornos intensos à consumidora que, mesmo não tendo contraído empréstimo consignado, teve efetivo desconto em seu benefício previdenciário, restando, pois, caracterizado dano moral indenizável.

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve levar em consideração o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.

5. Constatado erro material em relação à compensação de valores, deve a sentença ser corrigida nesse quesito.

6. Apelação parcialmente provida, apenas para correção de erro material na sentença. Unânime.